Tribunal: STF
Processo: RE 434005
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. ESTADO DE ALAGOAS. TETO REMUNERATÓRIO. DECRETO ESTADUAL
   N. 38.127/99. IMPOSSIBILIDADE.
        O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento no sentido de que a estipulação de teto
   remuneratório por meio de decreto do Poder Executivo fere a
   garantia constitucional da reserva de lei. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se dá provimento.